Tribunal: CARF
Processo: 10120.724831/2019-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724831/2019-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.090 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
MH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO APÓS O PRAZO.
A legislação de regência determina que a regularização das pendências, quando
realizada após a expiração do prazo impede a opção pelo Simples Nacional no
mesmo ano-calendário.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada, Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724831/2019-86
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724831/2019-86

Relatório
MH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE que
NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem descrever os fatos, colaciono relatório da decisão recorrida a seguir:
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de débito relativo à Divergências entre GFIP e
GPS, período de apuração 11/2018, no valor de R$ 1.847,63, e débito relativo
Compensação/Prev., inscrito em Dívida Ativa da União (PGFN), inscrição no
1141800145754, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no artigo 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data de registro em 09/02/2016
(fls. 03).
Apresentou manifestação de inconformidade em 18/02/2019 (fls. 02), alegando, em
síntese, que parcelou os débitos e efetuou quitação, mas não teve a exigibilidade
suspensa, tendo recolhido o INSS relativo a 11/2018, conforme documentos anexos. Por
fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 04 e seguintes.
A autoridade preparadora informou que o débito previdenciário foi pago, mas não foi
comprovado o pagamento/parcelamento do débito fazendário (fls. 31).
Ao tratar da questão, a DRJ/CGE julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade por entender, em suma, que:
[...]
De fato, o débito relativo à diferença GFIP e GPS do período 11/2018 foi recolhido em
29/01/2018 (fls. 28).
No entanto, o débito inscrito em Dívida Ativa da União não foi parcelado, pois não está
relacionado no pedido de parcelamento juntado pela contribuinte (fls. 09 e 30).
Outrossim, pelo extrato de consulta Informações de Apoio à Emissão de Certidão da
RFB (fls. 33), observa-se que a inscrição no 1141800145754 encontra-se em cobrança e
não está com a exigibilidade suspensa.
[...]
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese,
que:
[...]
os membros da 2a Turma de Julgamento votaram improcedente a manifestação de
Inconformidade, e com um relatório esclarecedor que foi liberado dia 12/07/2019 o
contribuinte percebeu que houve um erro ao solicitar o parcelamento dos débitos
oriundos da mencionada fiscalização realizada em 2018, que por sua vez segregaram os
débitos em duas partes. Erro este que não agregou todos os débitos no parcelamento
realizado dia 29/01/2019, não sabendo justificar motivação de tal erro, se por falha da
equipe técnica da contabilidade que não se atentou à separação dos débitos em
"Diferença de SEFIP e Glosa de Compensação", ou se o próprio sistema da Receita não
disponibilizou tais débitos naquele momento para serem regularizados por meio do
parcelamento.
[...]
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724831/2019-86

Por fim, argumenta pela observância a princípios legais e constitucionais que
garantiriam a permanência de empresas no regime do Simples Nacional, mesmo com dívida,
requerendo o deferimento do Termo de Opção.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.

Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão da existência de débitos
com a fazenda pública cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos do artigo 17, V, da
Lcp 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Em sede de Manifestação de Inconformidade o contribuinte defendeu que não
teria débito algum em aberto com a fazenda pública, tendo em vista que os teria regularizado em
tempo hábil a garantir o seu ingresso no sistema de apuração do Simples Nacional.
Acontece que, após proferida decisão de primeira instância, quando da
apresentação do Recurso Voluntário, o contribuinte reconhece que não agregou todos os débitos
no parcelamento realizado dia 29/01/2019, não sabendo justificar a motivação de tal erro.
Nesse contexto, resta clara a afronta ao artigo 17, V, da Lcp 123/2006, sendo
incontroverso que na data limite para optar pela sistemática de apuração do Simples Nacional o
contribuinte detinha débito para com a fazenda pública cuja exigibilidade não estava suspensa.
O interessado em realizar a opção pelo Simples Nacional deve observar o prazo
disposto no artigo 16, §2o, da Lcp 123/2006:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724831/2019-86

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso
no regime especial no artigo 6o, da Resolução 94/2011:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Conforme disposto no termo de indeferimento e confirmado pelo recorrente, havia
débitos que impediam a empresa de obter o deferimento do Termo de Opção do Simples
Nacional quando da data limite do prazo legal para opção.
Tão somente quando da ciência do Acórdão da DRJ o contribuinte providenciou a
regularização dos débitos que possuía através de um novo parcelamento, portanto, após o prazo
legal.
Em que pese a alegação do recorrente de que haveriam princípios constitucionais
e legislações que lhe garantiriam o ingresso na sistemática do Simples Nacional, ainda que
confirmada a existência de débitos com exigibilidade não suspensa, merece destaque que, em
verdade, a legislação específica que trata do tema é suficientemente clara no sentido oposto e, em
relação aos princípios constitucionais, não cabe a esse conselho administrativo fazer análise de
constitucionalidade de Lei, por força da Súmula CARF no 2.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.090 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724831/2019-86

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital